Tribunal: TJMT
Processo: 1013561-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013561-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VILELA - CPF: 589.756.916-91 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 40.876.325/0001-57 (AGRAVADO), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (AGRAVADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (AGRAVADO), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na modalidade de arresto online de ativos financeiros em procedimento executivo, formulado antes da citação dos executados com fundamento no risco de dilapidação patrimonial e na suposta insolvência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse recursal no pedido de arresto prévio à citação quando, no curso do agravo de instrumento, os executados são regularmente citados no processo de origem, modificando substancialmente o status processual da execução.

III. Razões de decidir

3. O arresto constitui medida cautelar de natureza provisória que visa garantir a eficácia da execução antes da citação válida do executado, conforme disciplinado no artigo 830 do Código de Processo Civil.

4. A superveniência da citação válida dos executados no processo de origem modifica substancialmente o contexto fático-jurídico que justificava o pedido recursal, esvaziando o objeto do agravo de instrumento.
5. Com a formação regular da relação processual executiva, a via adequada para a constrição patrimonial passa a ser o pedido de penhora, e não mais o arresto, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"Sobrevindo a citação dos executados durante o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto prévio, reconhece-se a perda superveniente do objeto recursal, face à modificação substancial do status processual da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, VI; 830; 831 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006750-57.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2019; TJSP, AI 21831328920248260000, Rel. Des. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARLINDO JOSÉ VILELA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1008925-05.2025.8.11.0003
, movida em desfavor de
RONDONÓPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORAÇÕES SPTE LTDA, MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER
e
MICHEL ROGER ECHER,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de promover o arresto online de ativos financeiros dos executados, via sistema SISBAJUD, em caráter
inaudita altera pars
(Id: 190257858 – ação de origem).

O agravante alega, em síntese, que celebrou contrato particular de mútuo com os agravados, mediante o qual emprestou à primeira agravada, em 24/06/2021 e 15/07/2021, o valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Explica que, segundo o contrato, a primeira agravada comprometeu-se a pagar rendimento anual de 13,75%, equivalente ao valor de R$ 1.375.000,00, durante cinco anos, totalizando R$ 6.875.000,00 de juros, com vencimentos previstos para 25/06/2022, 25/06/2023, 25/06/2024, 25/06/2025 e 25/06/2026.

Esclarece que os agravados efetuaram apenas o pagamento do primeiro rendimento anual, vencido em 25/06/2022, encontrando-se inadimplentes quanto às demais parcelas e ao valor principal. Afirma, ainda, que para garantia do empréstimo, os agravados ofereceram bens que posteriormente foram indevidamente vendidos e/ou alienados fiduciariamente para instituições financeiras, o que implicaria no vencimento antecipado das parcelas vincendas e do valor total do mútuo.

Destaca que os agravados foram protestados desde 29/08/2024 por falta de pagamento, não apresentando oposição ao protesto, e que a dívida atualizada importa em R$ 22.102.351,41. Sustenta que, embora tenha esgotado todos os esforços para receber seu crédito de forma amigável, não obteve sucesso, razão pela qual ajuizou ação de execução, postulando pelo arresto online nas contas bancárias dos agravados, na modalidade "teimosinha", pelo período de 30 dias, até o limite do valor executado.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, notadamente o
fumus boni iuris
, consubstanciado na existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, e o periculum in mora, evidenciado pela conduta dos agravados que, após o inadimplemento da obrigação, passaram a alienar ou onerar os bens oferecidos em garantia ao contrato de mútuo.

Alega que há indícios de que os agravados se encontram em estado de insolvência, fato este que teria sido confessado pelo próprio sócio da empresa executada em mensagem via e-mail. Apresenta certidões que comprovariam protestos e apontamentos existentes em nome dos agravados, caracterizando, segundo entende, situação de pré-insolvência. Inconformada, a parte agravante argumenta que a medida excepcional de constrição deve ser deferida, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos necessários. Insiste, assim, que que os agravados não possuem patrimônio suficiente para garantir o cumprimento das obrigações assumidas, sendo que a constrição almejada corresponde à única forma de ressarcimento do valor devido.

Aduz, então, que o arresto é medida cabível para resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, sendo o caso dos autos demonstrativo da existência de todos os requisitos para sua concessão, inclusive antes da citação dos executados, conforme autorizado pelo art. 301 do CPC. Por fim, requer seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja deferido o arresto online nas contas bancárias dos agravados. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de certidão de ajuizamento da execução, para fins de averbação junto aos respectivos cartórios de registros de imóveis, conforme disposição do art. 828 do CPC (id. 283141368).

O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 283490393).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 294776399), sustentando, preliminarmente, que o contrato apresentado pelo agravante como sendo de "mútuo" não possui natureza de título executivo extrajudicial, tratando-se de instrumento celebrado como parte de um aporte de capital em uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), constituída formalmente entre as partes, com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento de empreendimento imobiliário.

Alegam que as características do vínculo são típicas de sociedade em conta de participação, conforme artigo 991 do Código Civil: divisão de riscos, expectativa de lucros e gestão conjunta do negócio, sendo a quantia referida no contrato de mútuo exatamente a mesma prevista como aporte no instrumento da SCP.

Argumentam que não há nenhuma obrigação líquida, certa e exigível que justifique o ajuizamento de execução, sendo incabível a cobrança direta dos valores por meio de título executivo, já que os aportes estão sujeitos a apuração societária, por meio de ação própria, como prestação de contas ou apuração de haveres.

Quanto ao pedido de arresto, sustentam que não foi apresentado qualquer elemento objetivo ou prova idônea de que os agravados estariam promovendo atos de ocultação de patrimônio ou dilapidação de bens. Afirmam que há 14 unidades imobiliárias dadas em garantia no Empreendimento Viva Rondonópolis, cujo valor de mercado atual supera significativamente o valor das parcelas vencidas.

Por fim, destacam que eventual deferimento de medidas constritivas implicaria grave dano à coletividade vinculada à empresa, inclusive aos próprios credores, cujos créditos poderiam ser definitivamente frustrados, em violação ao princípio da continuidade da empresa.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão do estabelecido pelo art. 178 do CPC.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARLINDO JOSÉ VILELA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1008925-05.2025.8.11.0003
, movida em desfavor de
RONDONÓPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORAÇÕES SPTE LTDA, MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER
e
MICHEL ROGER ECHER,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de promover o arresto online de ativos financeiros dos executados, via sistema SISBAJUD, em caráter
inaudita altera pars
(Id: 190257858 – ação de origem).

Portanto, o objeto específico do agravo era a reforma da decisão de indeferimento do arresto, requerido com fundamento no perigo de dilapidação patrimonial anterior à citação. A medida postulada se revestia, portanto, de nítido caráter prévio e emergencial, destinada a proteger a futura efetividade da execução antes mesmo da formação da relação processual executiva.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que houve a citação válida dos executados ora agravados (Id: 193852006, 193854235, 193854746 e 194974447 – ação de origem).

Ocorre que, com a realização da citação válida dos executados, o contexto fático que motivava o pedido recursal desapareceu, tornando inexigível a análise judicial quanto à possibilidade de deferimento de arresto antes da citação.

A própria sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 830, é clara ao prever que, uma vez efetivada a citação, eventual arresto anteriormente concedido deve ser convertido em penhora, o que pressupõe, logicamente, a existência de arresto efetivado, o que não ocorreu no caso em exame.

Desse modo, como o arresto não se perfectibilizou em razão do seu indeferimento, cujos efeitos foram mantidos por este Relator, é certo que o objeto do presente recurso
esvaziou-se
, haja vista a perda superveniente do interesse recursal.

Isso porque, uma vez formalizada a citação, os atos procedentes serão aqueles estabelecidos no artigo 831 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que o pedido de arresto não mais repercutirá naqueles autos.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre este tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ARRESTO CAUTELAR - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de arresto antes sequer da tentativa de citação - Hipótese em que é possível o arresto pretendido, por força da não localização do executado –
Posterior ocorrência de citação, com decurso do prazo para pagamento do débito. Pedido de Penhora deferida. Perda do objeto do agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil . RECURSO PREJUDICADO
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21831328920248260000 Cerqueira César, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Aliás, este sodalício, já decidiu em caso análogo, especificamente, na Decisão Monocrática proferida em 03 de dezembro de 2019, pela Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006750-57.2019.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O ARRESTO DE BENS – POSTERIOR PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA DEVEDORA – INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA – ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo a citação da devedora, bem como a indicação de bens à penhora, esvazia-se o objeto do presente recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens, restando prejudicada sua análise diante da perda superveniente do interesse recursal
.” (TJMT, Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006750-57.2019.8.11.0000, DECISÃO MONOCRÁTICA, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Proferida em 02/12/2019, Publicado em 05/12/2019) (destaquei)

Destaque-se, ainda, que eventual pretensão de constrição patrimonial posterior à citação poderá ser regularmente formulada no Juízo de Origem, por meio de pedido de penhora online ou outras medidas executivas adequadas, com base no novo status processual instaurado.

Portanto, considerando que a efetiva citação dos executados tornou o pedido recursal manifestamente prejudicado, reconheço, de ofício, a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, reconhecendo a sua PREJUDICIALIDADE e consequentemente, extinguindo-o sem resolução de mérito. Ressalvo ao agravante a possibilidade de formular, perante o Juízo da Execução, pedido de penhora online ou outras medidas executivas, com base na nova fase processual, caso entenda necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025